Tribunal: STF
Processo: HC 224106
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato da Juíza Federal da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos: 



    “a) CONCEDIDA A LIMINAR, EM HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE, POIS HOUVE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com a ausência de ocorrência da audiência de custódia; e



    b) REVOGADA A PRISÃO DO PACIENTE, CONCEDENDO-SE A LIBERDADE PROVISÓRIA, nos termos da CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII, nos termos dos Julgamentos pretéritos do STF, nos termos do Informativo de Jurisprudência do STF, e nos termos dos fundamentos acima alinhavados, porquanto o Paciente possui os requisitos ensejadores da soltura e de responder o processo em liberdade, de modo que retome o curso normal de sua vida;



    c) ELIMINADA QUAISQUER ACUSAÇÕES CONTRA O PACIENTE, visto que não há provas de materialidade delitiva e nem de autoria sob o enfoque dos delitos disciplinados nos Artigos 2º, 3º, 5º e 6º, da Lei nº. 13.260/2016, e nos artigos do Código Penal, respectivamente, Art. 147-A, Art. 286, Art. 288, Art. 359-L e Art. 359-M;



    d) Oficiado o Chefe do CDP/DF para soltar livre o Paciente, pois preenche os requisitos à soltura, como cidadão que não tem do que se esconder;



    e) Concedido prazo para juntar procuração em 15 (quinze) dias, nos termos da urgência e do CPC;



    […].” 



    A impetração, inicialmente direcionada ao Tribunal Regional da 1ª Região – TRF1, foi encaminhada ao STF por decisão do relator daquela Corte, assim fundamentada:



    “1. Cuida-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR em favor de FABRÍCIO DE MOURA GOMES, contra ato perpetrado pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Alega, em síntese, que:



    (…)



    Na qualidade de cidadão, o Paciente veio de São Paulo/SP à Brasília/DF, para prática de ato democrático de protestos pacíficos, sem violência. Ficou radicado nas imediações e em frente ao QG do Exército Brasileiro, em Brasília.



    Tendo efetuado, na esplanada, seu protesto pacífico, foi tentar dissuadir outros manifestantes da prática de violência contra o patrimônio público, embarcando na tentativa frustrada e resistida pela grande quantidade de pessoas ao seu redor, foi conduzido até o Palácio do Planalto e acabou preso, pela Polícia Militar do DF, por tremenda ingenuidade de manifestante de boa-fé.



    Terminou o dia 8.1.2023, na condição de preso/detido sob alegação de que havia praticado crimes como ATO ATENTATÓRIO À DEMOCRACIA, TERRORISMO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E GOLPE DE ESTADO.



    (…)



    Todavia, até a presente data não foi submetido à audiência de custódia, em flagrante violação à lei processual penal (Art. 310, CCP), exatamente, porque a Justiça Federal do DF declinou da competência ao STF, por força do Inq. nº. 4.879/DF.



    (…)



    De toda sorte, é certo que a decisão de manter preso o Paciente é ilegal, pois foi exarada sob efeito do vilipêndio de comoção pública pela perda parcial do patrimônio público, que criminosos efetuaram, não o Paciente, pessoa idônea, pacífica e que NÃO PARTICIPARA DE ATOS DE DESTRUIÇÃO AO BEM PÚBLICO E NÃO MANTINHA ASSOSIAÇÃO PARA CRIMES.



    (…)



    Em face da peculiaridade do caso, tendo em vista como se sucederam os fatos, bem como os requisitos subjetivos do Paciente, e, por último, tendo em vista que o Paciente não oferece perigo ou prejuízo à sociedade e coletividade e que houve violação do Art. 310, CPP, é que se move a presente súplica processual no sentido da revogação da prisão ocorrida, dia 8.1.2023.



    (…)



    2. Pelo simples exame dos autos, fica patente que a competência para julgamento do presente feito é do STF.



    Em primeiro lugar, entende-se correto o declínio de competência para o STF acerca do exame da legalidade da prisão do paciente. Isso porque as prisões em flagrante, ocorridas nos atentados de 08/01/2023, se deram no âmbito do Inquérito n. 4879/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Assim, claramente acertada a decisão atacada, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no ponto.



    Noutro giro, na data de ontem (10/01/2023), no âmbito do Inquérito n. 4879/DF, o relator Min. Alexandre de Moraes, delegou aos juízes do TJDFT e do TRF da 1ª Região a competência para a realização das audiências de custódias das pessoas presas em flagrante, em decorrência dos atentados ocorridos no último dia 08/01/2023, ressalvando expressamente o poder daquela Corte Suprema sobre a deliberação acerca de eventuais pedidos de relaxamento de prisão, conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Confira-se:



    […]



    Dito isto, do exame do dispositivo da citada decisão verifica-se que cabe somente ao STF o exame do pedido de liberdade provisória ou relaxamento de prisão em razão dos atentados à sede dos três poderes da República Federativa do Brasil, ocorridos em 08/01/2023, fugindo deste TRF da 1ª Região o exame acerca do pedido posto nos autos.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 29, XIX do RITRF1, declaro a incompetência da justiça federal e determino a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que aquela Corte possa deliberar sobre o objeto desta ação.” (doc. eletrônico 5; grifos no original). 



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 214.006 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 181.680 AgR/PR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (HC 184.434 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido.” (HC 208.147-AgR/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator